Tribunal: TJDFT
Processo: 0700193-84.2019.8.07.0018
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0700193-84.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WANDERSON FERREIRA LOPES DOS SANTOS, DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, WANDERSON FERREIRA LOPES DOS SANTOS D E C I S Ã O Recebo os recursos de apelação interpostos por WANDERSON FERREIRA LOPES DOS SANTOS (Id. 24038808) e DISTRITO FEDERAL (Id. 24038809) porque tempestivos e presentes os demais requisitos de admissibilidade, o que faço no duplo efeito. Ambos os recursos sem preparo em face da gratuidade de justiça deferida na origem e a isenção legal, respectivamente. Contrarrazões apresentadas somente pelo DF (Id. 24038813). Publique-se. Intime-se. Preclusa esta decisão, retornem os autos conclusos. Brasília, 23 de março de 2021 15:32:16. Desembargador Gilberto Pereira Relator